Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-55.2023.8.11.0106
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000098-55.2023.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILHIAN DE SOUZA CALASSE - CPF: 374.185.748-35 (RECORRENTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000098-55.2023.8.11.0106
.

Origem: Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim.

Recorrente:
WILHIAN DE SOUZA CALASSE
.

Recorrida:
EBAZAR.COM.BR. LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
23 a 26/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o autor alega que
“
ao tentar utilizar a quantia que tinha depositado na conta mantida junto a reclamada, tomou conhecimento que sua conta estava bloqueada, em razão de compras efetuadas por terceiros. Em contato, obteve informação que se tratavam de compras realizadas entre os dias 03 e 04/07/2021, sendo que, as compras somam aproximadamente R$ 5.305,77 (cinco mil trezentos e cinco reais e setenta e sete centavos), além do débito de R$ 300,26 (trezentos reais e vinte e seis centavos) de sua conta. Sustenta que foram criados e-mails e contas para acesso fraudulento em seu nome e, desse modo, pugna pela cessação das cobranças inerentes a contratação fraudulenta, e restituição do valor descontado de sua conta, além da condenação a título de danos morais.”

2.

A reclamada, por sua vez, aduz que
”A reclamada, em sua defesa, aduz a culpa exclusiva do autor, visto que o golpe só teria se perfectibilizado em razão da falta de cautela da autora com sua própria senha, sendo que, o autor conhece a pessoa que realizou as transações, sendo sua ex-esposa, a qual recebeu os produtos adquiridos.”

3.

In casu
, em que pese os argumentos do reclamante, restou evidenciado nos autos que o empréstimo adquirido dentro da plataforma foi utilizado em compras e entregue a pessoa conhecida pelo reclamante, além disso
, as transações foram realizadas por meio de login e senha, informações pessoais e de conhecimento exclusivo do autor.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

6.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela reclamada.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023